Tribunal: TJMT
Processo: 0007695-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007695-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEITON DE SOUSA MANGELA - CPF: 069.008.791-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR. ARMA OCULTADA EM VESTES ÍNTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante à pena de
2
(dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03). A defesa requer a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da mesma lei) e, subsidiariamente, a redução da pena de multa ao mínimo legal,
sob alegação
de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada do crime de porte ilegal para posse irregular de arma de fogo; e (
ii
) avaliar a possibilidade de redução da pena de multa imposta, considerando a alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir:

1.
O conjunto probatório demonstra que o apelante portava arma de fogo e munição em via pública, ocultando-as nas vestes íntimas, fato presenciado e confirmado por policiais militares e ratificado em juízo.

2.
A versão apresentada pela defesa, de que a arma estava dentro da residência, mostra-se isolada e dissociada do restante das provas coligidas.

3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, não se exigindo demonstração de efetiva ameaça ou uso. A conduta de portar, ainda que por breve período e de forma oculta, configura o tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/03.

4.
Não há elementos nos autos que justifiquem a desclassificação para o crime de posse irregular, o qual exige a manutenção da arma exclusivamente no interior da residência ou local de trabalho.

5.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo admissível sua exclusão com fundamento em eventual hipossuficiência
econômica do apelante, uma vez que a pena de multa possui natureza obrigatória, por decorrer de expressa cominação legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) configura-se com o simples transporte ou ocultação da arma fora da residência, ainda que por breve período e sem uso efetivo. 2. A versão isolada do réu, dissociada das provas testemunhais consistentes, não autoriza a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular. 3. A pena de multa, fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade e em observância à capacidade contributiva, não deve ser reduzida na ausência de comprovação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 10.826/03,
arts
. 12 e 14; CP,
arts
. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 846.760/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
e
m
26/11/2024, DJEN de 6/12/2024;
TJMT – Ap. n. 0018345-75.2014.8.11.0055, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j.
em
20/07/2022, DJE 25/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
CLEITON DE SOUSA MANGELA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

4
a Vara Criminal
da Comarca de Várzea Grande

(
MT
)
,

que
julg
ou

p
rocedente
o

pedido d
a
exordial acusatória,
condenando-o

pela prática crime tipificado art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 0
2
(
dois
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 2
0
(vinte) dias-multa (Id. 299556914).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
pugnando pela desclassificação do delito previsto no
art.
14,
caput
,
para
o
art. 12, ambos
da Lei
n.
10.826/03
.

E
,
por fim, requer
a redução da pena de multa ao mínimo legal, considerando a condição de hipossuficiência do apelante (Id. 299556920).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou
pel
o desprovimento do recurso de apelação
(Id.
299556922
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
do d. Procurador
Roberto Aparecido
Turin
,
é
pelo
conhecimento e
desprovimento do
recurso interposto
(
Id.
304137397
).

É o
relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...). Consta do presente Inquérito Policial que,
no dia 20 de março de 2019, em horário

incerto, em residência privada, localizada na Rua Aroeira, Bairro
Mapim
, nesta

urbe
e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
CLEITON DE SOUZA MANGELA, portava consigo uma arma de fogo e uma munição de uso permitido, quais sejam: 01 (um) revólver da marca
Taurus
, cal. 38, número de série EE59273, com 01 (uma) munição intacta de igual calibre
, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que, no dia e hora acima citados, uma equipe

da Polícia Militar, em rondas pelo Bairro
Mapim
, na cidade de Várzea Grande/MT, deparou-se com o denunciado
CLEITON
em frente a sua residência com atitudes suspeitas, o
qual ao avistar a viatura, correu em direção aos fundos do imóvel.

Desta forma, os policiais, percebendo a evasão do denunciado,

saíram ao seu encalço, onde, após realizarem o cerco, obtiveram êxito em abordar
CLEITON
.

Por conseguinte, infere-se que, durante as buscas pessoais

realizadas no denunciado, fora encontrado em suas partes íntimas um revólver da marca
Taurus
, calibre 38, com número de série EE59273, municiada com um cartucho intacto do mesmo
calibre.

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrância, fora dada

voz de prisão ao denunciado
CLEITON
, sendo ele conduzido até a Central de Flagrantes de

Várzea Grande/MT para a adoção das providências cabíveis.

Interrogado, às fls. 07/09,
CLEITON DE SOUZA MANGELA

admitiu ser o proprietário da arma, tendo adquirida pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Realizada a perícia técnica no material apreendido, constatou-se

que a arma de fogo ora questionada "
apresentou funcionamento normal dos mecanismos de disparo e repetição, e produziu tiros com capacidade de causar lesões
". De semelhante modo, o cartucho apreendido "
foi submetido ao teste de eficiência e deflagrou sua carga e produziu tiro com capacidade de causar lesão letal
", conforme Laudo Pericial constante às fl. 41/43.

O Termo de Apreensão consta à f. 18.

Por fim, insta consignar que o denunciado
CLEITON DE SOUZA MANGELA
possui outros registros criminais, conforme extrato do TJMT em

anexo.

Ex
positis
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso

denuncia CLEITON DE SOUZA MANGELA
, como incurso nas penas do
art. 14 da Lei
n.°
10.826/03
, e requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo
Codex
, com
oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório
, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer.
(...).
(Id.

299554893
– p. 11-13
)
.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 14,

caput
,
da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e
20 (vinte) dias-multa
(Id.

299556914).

Irresignado
, o apelante interpôs a presente apelação criminal, sustentando, em síntese, tese desclassificatória para o crime previsto no art. 12, da Lei n. 10.826/03
, bem como

a redução da pena de
multa ao mínimo legal, considerando a condição de hipossuficiência do apelante (Id. 299556920).

I –
Da desclassificação do delito previsto no art.
14
,

caput
,
para aquele previsto no art. 12,
caput,
ambos da Lei n. 10.826/03
:

A defesa alega fragilidade nas provas que sustentam a sentença condenatória imposta ao apelante, argumentando que, conforme suas declarações, a arma de fogo foi apreendida no interior de sua residência, versão que se coaduna com o que foi por ele relatado na fase inquisitorial. Diante disso, requer a reforma da sentença para fins de desclassificação da conduta do artigo 14 para o artigo 12, ambos da Lei n
.
10.826/2003
.

Para melhor elucidação da controvérsia, impõe-se a transcrição dos dispositivos legais em análise, quais
sej
am
os artigos 12 e 14 da Lei n.
10.826/2003:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de
1
(um) a 3 (três) anos, e multa.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de
2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

No caso dos autos, a
materialidade encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
A
uto de Prisão em Flagrante
(Id.
299554893
– p.
15
);
Termo
s
de Depoimento
s
n. 3323/2019
, 3324/2019
(Id.

299554893

– p.
16-1
9
);

Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Int
errogatório
n. 3325/2019 (Id.
299554893 -
p.
20-
22
);

Termo de Fiança (Id.

299554893

– p.
26
);
Boletim de Ocorrência n. 2019.85709
, 2024.14374
(Id.
299554893
,
299556859
– p. 30-
31
, 131-132
)
;

Auto
de Apreensão (Id.
299554893 - p. 32)
;

Laudo Pericial n. 2.3.2019.35942-01 (Id. 299554893 - p. 62
-67
)

atestou a eficiência
de 01 (uma) arma de fogo marca
Taurus
, calibre 38 e 01 (uma) munição
intacta de igual calibre
;
Folha de Antecedentes Criminais (Id.
299554893
– p. 90-
93
)
,
a
lém das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme depoimento
prestado na delegacia, os
policiais militares Anderson Bispo de Lima
e
Jhonatan
Silva Norato
, relataram que:

(...).
QUE a GU PM EM RONDAS PELA RUA AROEIRA DO BAIRRO MAPIM, QUANDO AO PASSAR EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DO MANGELA DEPARAMOS COM O CONDUZIDO SEM CAMISA EM ATITUDE SUSPEITA NA FRENTE DA REFERIDA RESIDÊNCIA, O QUAL AO PERCEBER A PRESENÇA DA GU PM EMPREENDEU FUGA PARA OS FUNDOS DO QUINTAL DA REFERIDA CASA A QUAL NÃO POSSUI MUROS FOI SOLICITADO APOIO DO APOIO MOTORIZADO 01 E APÓS O CERCO, OBTIVEMOS EXITO EM ABORDAR O SUSPEITO E DURANTE A REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUAS PARTES INTIMAS 01 REVOLVER CAL 38 MARCA TAURUS
N°
EE59273 COM 01 MUNIÇÃO DE CAL 38 INTACTAS. DIANTE DOS FATOS A GU PM CONDUZIU O SUSPEITO
ATE
A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABÍVEIS QUE FOI FEITA A CHECAGEM VIA CIOSP WEB E CONSTOU QUE O SUSPEITO JÁ POSSUI
VARIAS
PASSAGENS CRIMINAIS, QUE A AUTORIDADE POLICIAL DEU O PRESO POR RECEBIDO SENDO ENTREGUE UMA VIA AO CONDUTOR COMO COMPROVANTE.
(...). (
PM

Anderson Bispo de Lima
-
Id.
299554893
– p. 16-17).

(...). QUE TAMBÉM COMPUNHA a GU PM 4559 E EM RONDAS PELA RUA AROEIRA DO BAIRRO MAPIM, QUANDO AO PASSAR EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DO MANGELA DEPARAMOS COM O CONDUZIDO SEM CAMISA EM ATITUDE SUSPEITA NA FRENTE DA REFERIDA RESIDÊNCIA, O QUAL AO
PERCEBER A PRESENÇA DA GU PM EMPREENDEU FUGA PARA OS FUNDOS DO QUINTAL DA REFERIDA CASA A QUAL NÃO POSSUI MUROS, FOI SOLICITADO APOIO DO
APOIO MOTORIZADO 01 E APÓS O CERCO, OBTIVEMOS ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO E DURANTE A REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUAS PARTES INTIMAS 01 REVOLVER CAL 38 MARCA TAURUS N°EE59273 COM 01 MUNIÇÃO DE CAL 38 INTACTAS. DIANTE DOS FATOS A GU PM CONDUZIU O SUSPEITO
ATE
A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABÍVEIS QUE FOI FEITA A CHECAGEM VIA CIOSP WEB E CONSTOU QUE O SUSPEITO JÁ POSSUI
VARIAS
PASSAGENS CRIMINAIS; (...). (
PM
Jhonatan
Silva Norato -
Id. 299554893 – p. 18-19).

Em
juízo
, o
policial militar
Jhonatan
Silva
Noraro
,
ratificou as informações prestadas em sede policial, relatou que
a
guarnição,
durante
patrulhamento,
avistou o acusado nas proximidades de sua residência. Ao notar a aproximação da viatura, o réu tentou fugir, sendo contido com o apoio de outra equipe. Durante a abordagem, foi
localizado um revólver calibre
38 ocultado em
suas vestes, nas partes íntimas
:

(...).

Promotor:
Boa tarde. O Jonathan aqui é uma denúncia contra o Cleiton, vulgo Magela
, foi
acusado aqui de ter portado um revólver
38, uma
munição intacta
,
é que foi apreendido com ele no dia 20 de março
, é,
em frente
à
casa dele, ali na rua Aroeira, no bairro
M
apim
.
O q
ue o senhor pode nos dizer a respeito desse fato?

PM Jonathan:

A guarnição estava em rondas por aquela região.
E
, já tem, já tinha
conhecimento, né? Da
quela também se
r
região de tráf
ico de entorpecentes. E
o conduzido, ele foi visualizado próxima residência dele.

Quando e
le
visualizou
a guarnição,
nessa hora e tentou empreender fuga
.
Foi feito um breve acompanhamento, né? Solicitado apoio das outras guarnições. E
n
aquela proximidade
f
oi feita a detenção do mesmo
qu
e foi localizado com ele
um
revólver calibre 38
,
e
stava
nas suas partes íntimas
.

Promotor:

Tá
certo
.
Satisfeit
o Excelência, sem mais perguntas
. (...).
(Id. 299556906)
(grifos meus)
.

Verifica-se que os relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão, desde a fase investigativa, foram coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, tendo sido ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, para se chegar à conclusã
o de que o apelante
estava com a
arma de fogo em suas partes íntimas
no dia dos fatos, conferindo plena validade e eficácia à prova oral produzida.

O apelante
Cleiton de Sousa
Mangela
,
ao ser interrogado na fase policial, relatou que:

(...). Q
UE, FOI DEVIDAMENTE CIÊNTIFICADO A CERCA DA FIANÇA QUE LHE FOI IMPUTADA NO VALOR DE
3
SALÁRIOS MÍNIMOS, RESPONDEU QUE SUA FAMILIA ESTA PROVIDENCIANDO EM RELAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E, APÓS SOBRE AS PERGUNTAS DO INTERROGATÓRIO: respondeu que nesta data
p
or volta das 11:00 horas d
a

manha
estava no interior da sua residência, quando ali chegaram uma GU da PM, que
entraram
na sua casa alegando ser a pedido da mãe do filho do interrogado
,
QUE estes reviram a sua casa e embaixo do colchão da cama do interrogado encontraram um revolver municiado com uma munição intacta, esclarece que o revolver vinculado nestes autos e de sua propriedade e o mantinha guardado na sua residência para sua segurança
pessoal, QUE não era de conhecimento de demais familiares que possuía referido armamento, QUE a possui há cerca de seis meses e pagou o valor de R$ 2,200,00, comprou de uma pessoa vulgo gordo do bairro
construmat
, QUE os policiais disseram que encontraram a arma na sua roupa intima, fatos estes que o interrogado nega, Nada mais disse, (...). (Id. 299554893 – p. 20-22).

Em juízo o apelante

Cleiton de Sousa
Mangela

confessou a prática
delitiva, afirmando que a arma de fogo foi encontrada na residência, de sua propriedade, a
qual havia adquirido há mais de um ano, por meio de uma negociação que envolveu a troca por sua motocicleta. Justificou a posse do arma
mento alegando a ocorrência confusões no bairro onde reside:

(...).

Magistrado
:

Seu Cleiton, este caso aqui o nome do senhor está relacionado aos seguintes fatos, fala bem assim. Na denúncia
do Ministério público que em 20.03.
2019, em horário incerto, residência privada,
rua
Aroeira, bairro
M
apim
, aqui e
m
Várzea

G
rande
(MT)
,
fala que o senhor p
ortava consigo uma arma de fogo e uma munição de uso permitido. Quais
sejam
, um re
vólver marcas
Taurus

c
alibre 38, e
uma mu
nição intacta de igual calibre s
em autorização, em desacordo com a lei. Que o senhor tem a dizer sobre isso, isso é verdade ou não?

Cleiton:
Sim, pegar
am
uma arma dentro de casa nessa data mesmo.

Magistrado
:

E essa arma, na
época, essa arma era do senhor?

Cleiton:

Sim, era minha.

Magistrado
:

Fazi
a tempo que o senhor
tinha ela
?

Cleiton:
Já acho que já tinha mais de ano que eu
tinha ela
já.

Magistrado
:

Certo. O senhor
lembra

de

quem comprou?

Cleiton:

Foi um r
olo que eu fiz na moto. Eu
comprei
ela
na época
,
eu tinha
,
estava entre treta de bairro, aí eu
comprei ela
, deixei ela
dentro de casa
. (...).

(Id.
299556907
)
(grifos meus)
.

No caso em apreço, embora a defesa sustente a desclassificação da conduta de porte para posse irregular de arma de fogo, sob o argumento de que o armamento foi apreendido no interior da residência do apelante, tal pretensão não encontra respaldo nos autos.

Ressalte-se que os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que o apelante tentou empreender fuga ao avistar a guarnição, demonstrando clara intenção de se evadir em razão de sua conduta ilícita. Tal comportamento justificou a fundada suspeita, confirmada com a apreensão do revólver e das munições ocultos em suas vestes íntimas, o que corrobora a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Isso porque as provas constantes dos autos, notadamente a confissão do réu em ambas as fases processuais, demonstram que ele adquiriu arma de fogo e munição de uso permitido sem a devida autorização legal, conduta que se amolda, de forma inequívoca, ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei n
.
10.826/2003.

O fato de posteriormente ter armazenado o armamento em sua residência configura mero desdobramento da aquisição ilícita, não sendo circunstância apta a justificar a desclassificação da infração para o delito de posse irregular, previsto no artigo 12 da mesma norma.

Conforme ensina o
doutrinador Renato Brasileiro de Lima
, em
sua obra Manual de Legislação Criminal Especial,
o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n. 10.826/03) é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para sua caracterização, a prática de um dos núcleos do tipo penal
(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Legislação Criminal Especial. 12a Edição, São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 428) (grifos meus).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:
O crime de porte ilegal de arma de fogo é um crime
de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime
(HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024) (grifos meus).

Em casos análogos, este Sodalício decidiu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Cleber Medina do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de
2
anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na condenação por ausência de prova do porte de arma de fogo; (
ii
) determinar se há elementos suficientes para a absolvição do réu; (
iii
)
examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo
; (
iv
) avaliar a configuração da excludente de ilicitude por estado de necessidade; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ausência de prova do porte confunde-se com o mérito recursal, pois demanda a análise do conjunto probatório, sendo, portanto, rejeitada.

O conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, demonstrando que o réu portou a arma de fogo fora de sua residência, sem autorização legal, com base em confissão do acusado, declarações da vítima e testemunhos dos policiais militares que acompanharam a ocorrência.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o delito de porte ilegal de arma de fogo independe de demonstração de efetiva lesividade, bastando o porte sem autorização.

A conduta do apelante não se amolda ao tipo penal de posse de arma de fogo, pois houve transporte da arma fora do ambiente domiciliar, ainda que por curto período, o que configura o núcleo típico “portar”.

A alegação de estado de necessidade não encontra respaldo nos autos, por se basear em risco genérico e abstrato, carecendo de demonstração de perigo atual e iminente, conforme exigido pelo art. 24 do Código Penal.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível no caso concreto, em razão da reincidência do réu (art. 44, II, do CP), e ausente demonstração de excepcionalidade que justifique medida diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03) configura-se com o simples transporte da arma fora da residência, sem autorização legal.
2. A alegação genérica de autodefesa não configura estado de necessidade, por ausência de perigo atual e iminente. 3. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando já expressamente valorada na sentença e compensada com a reincidência, afasta o interesse recursal sobre o ponto. 4. A reincidência impede, em regra, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salvo excepcional fundamentação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03,
arts
. 12 e 14; CP,
arts
. 23, I, 24 e 44, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC no 181.597/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgRg
no HC no 733.159/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.05.2022,
DJe
06.05.2022; TJMT, Ap. no 1000648-91.2021.8.11.0018, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 27.03.2024; TJMT, Ap. no 0001722-83.2018.8.11.0090, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 04.09.2023.

(N.U 1001167-46.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/
2025
)

(
grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPERTINÊNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE INDEPENDE DA QUALIDADE DA DEFESA TÉCNICA – MÉRITO – SUPOSTA ANEMIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA –
PRETENSÃO QUE VISA A

DESCLASSIFICAÇÃO

PARA O DELITO DO ART. 12 DA

LEI

N.

10.826/03 – NÃO ACOLHIMENTO – ARMA QUE FOI ADQUIRIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação no crime de

porte

ilegal de arma de fogo, haja vista a existência nos autos de prova suficiente da ação delitiva do art. 14 da

Lei

10.826/03, amparado no conjunto fático probatório, em especial nos depoimentos prestado em juízo.

Inviável a desclassificação para a posse legal de arma de fogo, haja vista que esta consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, ao passo que adquirir arma de fogo caracteriza conduta delitiva prevista no art. 14 da Lei

10.826/2003.

Se a pena pecuniária foi aplicada de forma desproporcional em relação à sanção corporal, é de rigor a sua correção, em observância ao princípio da proporcionalidade.

(N.U 0018345-75.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)
(grifos meus)
.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe
que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, deve ser mantida a condenação do apelante
Cleiton de Sousa
Mangela

pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,

caput
,
da Lei n. 10.826/03), nos
exatos termos da sentença (Id.
299556914
)
, não havendo falar-se em desclassificação para o delito descrito no art. 12, da Lei n. 10.826/03.

II
–

Da redução da pena de multa:

Por fim, a defesa requer a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, sob o fundamento da hipossuficiência econômica do apelante, afirmando que a referida condição de vulnerabilidade financeira justificaria a mitigação da sanção pecuniária imposta, em observância ao princípio da proporcionalidade
e razoabilidade
.

Observa-se que, na sentença, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal para o crime do art.
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,

uma vez que, conforme consta na sentença
:

(...). Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em
20 (vinte) dias-multa
, no valor mínimo legal, ou seja,
em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetár
ia, quando do efetivo pagamento
(
.
..). (Id.
299556914
).

É fundamental esclarecer que a imposição da multa decorre de determinação legal expressa, constituindo efeito obrigatório da condenação, não cabendo ao julgador a simples discricionariedade para fixá-la ou não,
sob pena
de violação do princípio da legalidade.

Cumpre
salientar que o fato de o apelante
ser pobre não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

A propósito:

(...)
A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal.
(...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1708352 RS 2017/0287400-6, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j. em 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020) (grifos meus).

Ademais, de acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa já está previamente estabelecida em nível proporcional à pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, assim como o valor de dia
s
-multa, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado
Orientativo
n. 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in
verbis
:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Dessa forma, quanto à pretensão de redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, esta pena tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, portanto, de rigor sua imposição, ao passo que eventual condição de hipossuficiência econômica fica relegada à análise do Juízo das Execuções.

A
ssim, pelas razões acima apresentadas
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

C
leiton de
Sousa
M
angela
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025